Tribunal: TJMT
Processo: 1026869-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026869-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CARNEIRO - CPF: 056.702.331-15 (AGRAVANTE), MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 925.929.291-34 (AGRAVADO), MAX GOMES CARNEIRO - CPF: 846.202.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOSE ANTONIO CARNEIRO

AGRAVADO:
MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA

AUTOS DE ORIGEM:
1060550-61.2025.8.11

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE PARTILHA DE BENS
. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS
ENVOLVENDO BENS IMÓVEIS E MÓVEIS.
PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDE EXCLUIR AS AVERBAÇÕES.
NATUREZA PUBLICITÁRIA
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos de
Terceiro opostos

contra decisão
proferida
em
ação de partilha de bens, indeferiu pedido
liminar
de tutela de urgência voltado à exclusão
das averbações

premonitórias
sobre bens que o agravante alega serem de sua propriedade exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, para fins de exclusão da averbação premonitória dos registros de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, possui natureza meramente informativa e não acarreta, por si só, constrição ou indisponibilidade dos bens.

4. Não há nos autos comprovação de risco iminente ou de negócio jurídico em curso envolvendo os bens, tampouco de prejuízo concreto e imediato.

5.
Outrossim, a
titularidade dos bens ainda demanda instrução probatória e contraditório, sendo incabível sua proteção antecipada sem a devida cognição exauriente.

6. Ausente
o

periculum in mora
e
a
probabilidade do direito
para o deferimento da liminar postulada pelo embargante
, impõe-se a preservação da medida publicitária como instrumento de cautela e proteção de terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A averbação premonitória, por sua natureza publicitária, não constitui, por si só, ato de constrição ou de ameaça direta à posse ou à propriedade do bem, sendo incabível sua exclusão por meio de tutela de urgência sem a demonstração do risco de dano irreparável, cumulada com a probabilidade do direito
.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 828.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1004836-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2025
;
TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ANTONIO CARNEIRO

contra decisão proferida
(ID.
200629994
autos de processo n.
1060550-61.2025.8.11.0041
)
pelo Juízo da

4
ª
Vara
Especializada em Famílias e Sucessões

da Comarca de
Cuiabá
/MT que
, n
os autos dos Embargos de Terceiro

opostos em desfavor de
MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA
,

i
ndeferiu pedido de tutela de urgência que visava levantar as averbações acautelatórias impostas sobre bens
alegadamente
de sua propriedade
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Cuida-se de
EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA
opostos por
JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO
em face de
MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA
,
no âmbito da ação de partilha de bens, sob o argumento de que diversos bens constritos por decisão proferida nos autos principais seriam de sua exclusiva propriedade, não integrando o patrimônio comum do casal que figura na demanda originária
.

O embargante pretende, liminarmente, a exclusão imediata das averbações lançadas nos registros dos imóveis, veículos, embarcações e empresa indicados, sustentando que tais constrições lhe trazem prejuízos, uma vez que os bens não teriam relação com a disputa conjugal e seriam de sua titularidade exclusiva.

Pois bem.

Em análise detida da inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se que, embora o embargante tenha apresentado documentos que indicam vínculo formal de propriedade de parte dos bens — como matrículas imobiliárias, contratos de compra e venda, documentos fiscais e declarações de imposto de renda —, tais elementos, por si sós, não afastam, de plano, a controvérsia instaurada nos autos principais.

O deferimento de tutela de urgência exige, de forma cumulativa, a demonstração daprobabilidade do direitoalegado e dorisco de danoouperigo de dano irreparávelou dedifícil reparação.

No caso concreto, embora o embargante tenha juntado documentos que sinalizam indícios de sua titularidade, ainda assim há necessidade de instrução probatória mais ampla para verificar, por exemplo, a origem dos recursos utilizados para aquisição dos bens, eventual comunicação patrimonial ou outras circunstâncias que possam infirmar a alegação de exclusividade da propriedade
.

Ademais, observa-se que as averbações questionadas, à primeira vista, não implicam constrição ou indisponibilidade absoluta dos bens, mas tão somente visam dar publicidade à existência da ação de partilha
, como forma de resguardar terceiros de boa-fé e assegurar a eficácia de eventual decisão final.

Assim,
não se verifica, por ora, risco iminente de dano irreparável
que justifique a supressão da publicidade lançada nos registros, sendo possível a preservação da situação até o regular contraditório e dilação probatória.

Diante do exposto,
INDEFIRO
, por ora, o pedido liminar de exclusão das averbações.

Cite-sea embargadapara, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679, do CPC.

[...]

[grifo nosso]

O
agravante, em sua minuta recursal (ID.
306016379
), sustenta as seguintes teses:

Averbações indevidas
e prejuízos

d
ecorrentes

Uma vez que ainda não ocorreu a
angularização
processual na origem,
foi
dispensada a intimação da embargada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
41948811)
, e preparo
efetuado, nos termos do comprovante de ID.
306277380
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOSE ANTONIO CARNEIRO

AGRAVADO:
MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA

AUTOS DE ORIGEM:
1060550-61.2025.8.11

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

4ª
Vara
Especializada em Famílias e Sucessões
da Comarca de
Cuiabá
/MT que
, nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
em desfavor de
MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA
,

i
ndeferiu pedido de tutela de urgência que visava levantar as averbações acautelatórias impostas sobre bens alegadamente de sua propriedade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
,
embora o embargante tenha apresentado documentos que indicam vínculo formal de propriedade de parte dos bens
,
como matrículas, contratos de compra e venda, documentos fiscais e declarações de imposto de renda
,
tais elementos, por si sós, não afastam, de plano, a controvérsia instaurada na ação de partilha.

Destacou que a apreciação da titularidade exclusiva alegada exige dilação probatória, inclusive para apuração da origem dos recursos utilizados na aquisição e eventual comunicação patrimonial.

Ressaltou, ainda, que as averbações impugnadas têm caráter meramente publicitário, não implicando indisponibilidade absoluta dos bens, e visam resguardar terceiros de boa-fé e garantir a eficácia de eventual sentença.

Por fim, concluiu pela inexistência, por ora, de risco iminente de dano
irreparável, indeferindo, assim, o pedido liminar de exclusão das averbações.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Averbações indevidas e prejuízos decorrentes

O agravante sustenta que os bens objeto das averbações judiciais não pertencem ao casal em processo de partilha, mas sim são de sua exclusiva propriedade, e por isso não deveriam sofrer qualquer restrição.
Nesse sentido, quanto aos bens, assevera:

a
partamento nº 801 – Ed. Real Plaza: adquirido pela falecida esposa do agravante em 2004, com doação aos filhos e reserva de usufruto vitalício
;

a
partamento nº 410 – Condomínio Chapada Diamantina: adquirido por permuta com casa situada em Chapada dos Guimarães, comprovado por contrato
;

a
utomóveis (Toyota Hilux SW4, Fiat Toro e outros): adquiridos após o falecimento da esposa, durante inventário e partilha, com comprovação por documentos fiscais e certidão de óbito
;

l
ancha “Gold Diamond”: também adquirida após o falecimento da esposa, constando constrição indevida no prontuário da Marinha
;

e
mpresa “MXM SUPER TROCA”: fundada em 1998 pelo agravante, antes da relação conjugal de Max Gomes Carneiro com a agravada, conforme documentos de constituição e alterações contratuais.

Assim,
sustenta que os bens indicados não integram o patrimônio comum do casal envolvido na ação de partilha movida por sua nora em face de seu filho, mas sim são de sua titularidade exclusiva.

Ad
uz que os documentos juntados,
como certidões de matrícula, contratos de compra e venda, notas fiscais, declaração de imposto de renda e c
ertidão de óbito de sua esposa,
comprovam a origem dos bens e sua separação patrimonial.

Afirma que, mesmo diante das provas apresentadas, o juízo de primeiro
grau indeferiu injustamente a liminar, mantendo a averbação nos registros dos bens e gerando prejuízos ao
a
gravante, inclusive anotação de indisponibilidade na Capitania Fluvial relativa
a
embarcação de sua propriedade.

Assevera que tais anotações indevidamente lançadas impedem a livre disposição dos bens, comprometendo seu uso e acarretando dano iminente e de difícil reparação.

Ressalta a verossimilhança de suas alegações diante dos documentos apresentados e reitera que a manutenção das anotações implica afronta ao seu direito de propriedade.

Pois bem
.
No caso em exame, a parte
agravante
não demonstrou, de forma suficiente, a existência de
periculum in mora
apto a justificar
a reforma da decisão objurgada para a concessão da tutela de urgência postulada n
a
origem, qual seja,
a liminar exclusão
,
inaudita altera parte
, das averbações anotadas nos prontuários dos bens que seriam de propriedade do recorrente.

As averbações acautelatórias
, nos termos do
art.
828 do Código de Processo Civil
,
determinadas visam apenas dar publicidade à existência da presente demanda, impedindo, tão somente, a transferência de jurisdição ou de propriedade dos bens indicados.

Tal medida não implica, por si só, restrição direta ao uso ou fruição dos bens, tampouco acarreta prejuízo concreto e imediato de difícil ou impossível reparação.

Não há também, nesta fase de cognição sumária, qualquer demonstração de que os
aludidos bens estariam sendo objeto de algum negócio jurídico do qual o agravante faz parte.

Trata-se, portanto, de providência
judicial
de natureza meramente conservatória, que não inviabiliza a posse ou utilização dos bens pelo agravante, afastando a alegada urgência necessária à concessão da tutela pretendida.

Nessas circunstâncias, não se configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a medida, de natureza meramente registral, não
acarreta efeitos patrimoniais imediatos e não inviabiliza o exercício pleno da defesa
.

Outrossim, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
,
faz-se necessário aguardar o exercício do contraditório, com dilação probatória, para
averiguação da
titularidade dos bens indicados, inclusive quanto à origem dos recursos empregados na aquisição e eventual comunicação patrimonial, elementos essenciais à adequada formação do convencimento jurisdicional.

Assim,
nesta fase de cognição sumária e ausente a
angularização
processual,
não se extrai dos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco se verifica a presença de probabilidade do direito que dispense o necessário contraditório e a regular instrução probatória.

Nessa perspectiva, revela-se medida de cautela a manutenção da decisão agravada, a fim de que a controvérsia seja devidamente esclarecida após a formação do contraditório e a produção das provas pertinentes.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA PUBLICITÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, que deferiu tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios sobre imóvel e determinou a exclusão da averbação premonitória da matrícula n.º 38.302 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. A agravante sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, e que a exclusão da averbação compromete a segurança jurídica da execução, permitindo eventual alienação do bem a terceiros de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação premonitória configura ato de constrição ou ameaça à posse, justificando sua retirada via tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a decisão de primeiro grau excedeu os limites do pedido formulado nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, possui natureza meramente publicitária, destinada a informar terceiros sobre a existência de demanda judicial em curso, não configurando, por si só, constrição ou ameaça à posse ou à propriedade
.

4.
A exclusão da averbação premonitória, em decisão liminar, exige a demonstração de risco iminente e concreto de dano à parte embargante, o que não se verifica no caso concreto, pois o registro não impede o uso ou a posse do bem.

5. A tutela provisória que determina a exclusão da averbação premonitória, na ausência dos pressupostos legais, compromete a segurança jurídica e pode facilitar atos de alienação prejudiciais à efetividade da execução.

6. A decisão agravada excedeu os limites do pedido, ao determinar a retirada da averbação premonitória sem que isso tenha sido expressamente requerido pela embargante, caracterizando julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A averbação premonitória possui natureza meramente publicitária e não constitui, por si só, ato de constrição ou ameaça à posse ou à propriedade
.

2.
A exclusão da averbação premonitória por tutela de urgência exige demonstração concreta de risco de dano irreparável, o que não se presume
.

3. A decisão judicial que determina providência não requerida expressamente pela parte configura julgamento extra petita e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674, 678, 828.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2016, p. 770.

(
TJMT,
AI
1004836-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(
TJMT, AI
1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025